Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. AQUISIÇÃO DA QUOTA PARTE. PREFERÊNCIA LEGAL. AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. TABELA FIPE. DECISÃO REFORMADA.
1. O cônjuge alheio à execução possui preferência na aquisição do bem objeto da penhora, haja vista o disposto no parágrafo 1o do art. 843 do Código de Processo Civil.
2. Conforme dispõe o inciso IV do art. 871 do Código de Processo Civil, Não se procederá à avaliação quando se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.